Tribunal: TJBA
Processo: 8019394-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019394-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 7070 E 7078. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL). ADIN. 5469 . TEMA 1093. LC 190/2022. RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. EFICÁCIA APÓS PROMULGADA A LC190/2022. DESNECESSIDADE DE APLICAR A ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1094 DO STF. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1.Cinge-se a controvérsia quanto a cobrança do Difal/ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, no exercício de 2022 , em observância a anterioridade anual prevista no art.150, III, “b” da CF/88 ou a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal noventena, disciplinada no art.150, III “c” da CF/88.

2.
De início deve ser rejeitado o pedido de suspensão feito pelo Estado da Bahia em razão do trâmite das ADIs 7078 e 7070, as quais
questionam
a Lei
Complementar 190/2022,

eis que
o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que a pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema.

3.No mérito,
foi promulgada a esperada Lei Complementar 190/2022 em 04/01/2022 ,
que
regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

4. A
b initio
, no caso da LC 190/2022 a redação do art. 3º prevê que a produção de seus efeitos deve respeitar tão somente o princípio da anterioridade nonagesimal , na medida em que a norma não instituiu ou majorou o tributo, o que houve foi a regulamentação do imposto em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1093.

5.Decerto a regra da anterioridade anual ou do exercício foi respeitada para a cobrança de ICMS - DIFAL, considerando que a legislação do Estado da Bahia, que trata sobre o diferencial de alíquota, foi publicada em 2021 (Lei nº 14.415/2021), passando a produzir efeitos a partir de 05/01/2022, quando da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, exigência do STF no julgamento do Tema 1.093.

6.Nesse sentido , o STF já se manifestou em outras oportunidades, Tema 1094, no sentido de que, publicada a lei complementar tratando de normas gerais, as leis estaduais, válidas desde a sua criação, que estabeleceram a exação fiscal tratada na lei federal passam a ter eficácia.

7.Conclui-se que, conforme entendeu o comando sentencial, com amparo na jurisprudência pátria, a Lei Complementar Federal n.º 190/2022 somente estabeleceu normas gerais e não instituiu ou majorou tributos, razão pela qual não há ofensa ao princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal”, devendo obedecer apenas a anterioridade nonagesimal.
APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos das Apelações simultâneas nº 8019394-67.2022.8.05.0001 , em que figuram, como Apelantes e Apelados, respectivamente,
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às APELAÇÕES
,nos termos do voto do relator.